Tribunal: TJDFT
Processo: 0709350-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. EXTORSÃO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PARA GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. ORDEM DENEGADA.
1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente denunciado por infringir o art. 2o, caput, da Lei 12.850/2013 e art. 158, §1o, c/c art. 29, ambos do Código Penal. A prisão preventiva foi decretada para garantir a ordem pública.
2. O crime imputado ao paciente tem pena superior a 4 (quatro) anos; há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria. A decisão que decretou a prisão preventiva como garantia da ordem pública está devidamente fundamentada na gravidade concreta da conduta, extraídas das circunstâncias do cometimento do delito, evidenciando a periculosidade e o risco de novas incursões.
3. Demonstrados o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, não há qualquer ilegalidade na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, em face do preenchimento dos pressupostos autorizadores da prisão cautelar.
4. Inexistência de medidas cautelares alternativas eficazes que, no caso concreto, possam substituir a prisão.
5. Condições pessoais favoráveis ao paciente não impedem a prisão preventiva, quando presentes os pressupostos para a manutenção da medida extrema.
6. Ordem denegada.